Tribunal: TJMT
Processo: 1009960-19.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009960-19.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARIA CIARROCHI ROLAND GOMES - CPF: 362.541.838-03 (ADVOGADO), SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA - CNPJ: 75.739.086/0001-78 (AGRAVANTE), MARIA HELENA ROSA - CPF: 843.594.201-53 (AGRAVADO), WALDECI BARGA ROSA - CPF: 326.117.659-87 (AGRAVADO), FERNANDO ARRUDA ROSA - CPF: 009.395.581-22 (AGRAVADO), ELIANE AIRES COUTO - CPF: 001.597.751-08 (ADVOGADO), SAMARA DALLA COSTA ALVES - CPF: 045.292.181-39 (ADVOGADO), LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - CPF: 698.564.941-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE - SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005 somente estarão sujeitos ao plano de recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

Os créditos constituídos em data posterior à distribuição do pedido de recuperação judicial não se sujeitam aos seus efeitos, razão pela qual o prosseguimento do cumprimento de sentença deve continuar normalmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
., em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que na Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos com pedido de Antecipação de Tutela (em fase de cumprimento de sentença) no 1256-38.2010.811.0036, (cód. 16515) – movida por MARIA HELENA ROSA e Outro (s), deferiu pedido de penhora de ativos via Bacenjud.

Sustentam a agravante que a decisão é equivocada, pois não há como prosseguir a marcha executiva, visto que os créditos executados se sujeitam à recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/05.

Argumenta diante do entendimento do STJ, que: ‘estabelece a data da ocorrência do fato gerador da obrigação que dá origem ao crédito. Em outras palavras, a data do fato gerador corresponde à data em que foi estabelecido o vínculo jurídico pelas partes, pouco importando a data em que foi proferida a sentença, ou a data em que houve o trânsito em julgado; mas sim a data em que houve a instalação do vínculo jurídico das partes. ’.

Alega ainda que, tratando-se de discussão acerca da sujeição ou não do crédito relativo aos efeitos da recuperação judicial, os atos de constrição devem ser suspensos até ulterior deliberação.

Afirmm que, ‘o fluxo de caixa é extremamente necessário, tanto para a manutenção da fonte produtiva da empresa, como também para a quitação de débitos da
recuperanda
perante seus credores. Para tanto, faz-se necessária a suspensão dos atos de constrição, até que haja pronunciamento judicial a respeito. ’.

Requer seja recebido o presente agravo, na forma prevista em lei, concedendo o efeito suspensivo pleiteado, para o fim de determinar a imediata suspensão dos atos de constrição em face da Agravante; ao final, seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão proferida pelo juízo a quo, para reconhecer a sujeição do crédito discutido nos autos aos efeitos da recuperação judicial, operando-se a novação do crédito, devendo o credor se habilitar no Quadro Geral de Credores; a liberação do montante bloqueado, que é extremamente essencial à atividade da recuperanda; seja determinada a remessa dos autos ao juízo da recuperação judicial ou que submeta a ele qualquer decisão que verse sobre a constrição do patrimônio da empresa em recuperação judicial.

Por fim, pugna para que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de Mariá Roland, OAB/PR n.o 83.904, sob pena de nulidade.

A liminar foi deferida (id.8647414).

Informações. (id. 8735027)

Contrarrazões (id.9157473).

Instado a se manifestar, a douta PGJ deixa de manifestar, antes a ausência de interesse público na demanda. (id.9159462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que na Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos com pedido de Antecipação de Tutela (em fase de cumprimento de sentença) no 1256-38.2010.811.0036, (cód. 16515) – movida por MARIA HELENA ROSA e Outro (s), deferiu pedido de penhora de ativos via Bacenjud.

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não escorreita a decisão, cujo fundamento é o seguinte:

“(...) o crédito, ora perseguido, não se sujeita ao regime jurídico da recuperação judicial, razão pela qual deve marcha processual do cumprimento de sentença continuar normalmente.

Ademais, não merece acolhimento também o requerimento de remessa destes autos ao Juízo processante da ação de recuperação judicial, vez que o próprio art. 52, inciso III, da lei no11.101/11 determina a permanência das execução que estarão sob regime do plano de recuperação judicial, assim, descabe ainda mais esse pleito ante a presente demanda, a qual se quer suspenderá.

2) DO PEDIDO DA PARTE EXEQUENTE ÀS FLS. 1.207/1.211. Por conseguinte, DEFIRO o pedido de fl. 1.207 aduzido pelo Exequente para, realizar a penhora online via sistema BACENJUD, requisitando informações sobre a existência de ativos em nome do executado (SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – CNPJ: 75.739.086/0001-78), determinando no mesmo ato a sua indisponibilidade até o valor indicado na execução.

Ao tempo em que, INDEFIRO o pedido de fl. 1.211 da parte exequente, tendo em vista que o art. 3o da Portaria n. 1.285/2018-PRES, “As ações protocoladas de forma física até as 12h00 do dia 07.01.2019, incluindo seus incidentes, tramitarão de forma física até seu arquivamento”.

Desse modo, ante todo o exposto, determino: I.

INDEFIRO todos os pedidos da PARTE EXECUTADA às fls. 1.188/1.191; II.

DEFIRO o pedido da PARTE EXEQUENTE de fls. 1.207/1.208, para realizar a penhora online via sistema BACENJUD, requisitando informações sobre a existência de ativos em nome do executado (SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – CNPJ: 75.739.086/0001-78), determinando a sua indisponibilidade até o valor indicado na execução; III. Ao passo que, INDEFIRO os pedidos da exequente de fl. 1.211; (...)”.

Pois bem.

Ressalte-se que a recuperação judicial é um instituto criado para proteger o direito de credores, preservar a empresa e o emprego de trabalhadores, notadamente em razão da função social que ela exerce.

É o que dispõe o art. 47, Lei n. 11.101/05:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Constata-se no caso, que o crédito objeto do cumprimento de sentença foi constituído com o transito em julgado da r. sentença 25/09/2017 (fl.1.182), ou seja, posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, que ocorreu em 05/05/2017.

Ora, considerando que a data em que foi constituído o crédito em questão é posterior àquela em que foi distribuído o pedido de recuperação judicial, não se mostra possível a sujeição daquele aos efeitos deste instituto.

Nesse contexto, estabelecido o crédito da agravante após o requerimento da recuperação judicial, não há se falar em habilitação perante o juízo falimentar.

A respeito, dilucida FÁBIO ULHOA COELHO:

"A recuperação atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo da impetração do benefício.

Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter os seus créditos alterados ou novados pelo Plano de Recuperação Judicial.

(...)

Assim, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (tais como a suspensão da execução, novação ou alteração pelo Plano aprovado em Assembléia, participação na Assembléia etc.) aquele credor cuja obrigação constituiu-se após o dia da distribuição do pedido de recuperação judicial.

(...)

Esses credores excluídos dos efeitos da recuperação judicial não são minimamente atingidos pela medida, e podem continuar exercendo seus direitos reais e contratuais nos termos da lei própria." (destacamos) (Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 130-131).

Do que não destoa o entendimento jurisprudencial:

"EXECUÇÃO - Título extrajudicial - Extinção por estar a executada sob recuperação judicial - Inadmissibilidade - Créditos posteriores ao pedido - Circunstância que justificava apenas a suspensão do processo executivo por 180 dias, podendo prosseguir posteriormente - Apelação provida" (TJSP, Apelação Cível no 7253671700, Rel. Des. Ulisses do Vale Ramos, j. 06.08.08).Ementa:

Destarte, restando incontroverso que a relação processual sub examine não está entre aquelas que se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, deve o feito ter o seu regular curso no juízo originário.

Ademais, no que tange ao pedido de remessa dos autos ao juízo da ação de recuperação judicial, também não merece acolhimento, eis que conforme dispõe o art. 52, inciso III, da Lei no. 11.101/11, determina que a execução permaneça sob regime do plano de recuperação judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020